Tribunal: TJPA
Processo: 0001183-49.2015.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001183-49.2015.8.14.0055

APELANTE: F PONTAROLLO - EPP, AMAZONIA REFLORESTAMENTO LTDA - ME

APELADO: AMAZONIA REFLORESTAMENTO LTDA - ME, F PONTAROLLO - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0001183-49.2015.814.0055

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ-PARÁ ( VARA ÚNICA)

APELANTE: AMAZÔNIA REFLORESTAMENTO LTDA - ME

ADVOGADO: JÚLIO MATHEUS DA SILVA FERREIRA – OAB/PA 32.018

APELADO: F. PONTAROLLO LTDA

ADVOGADOS: CARLOS SÉRGIO DE CARVALHO BARROS – OAB/MA 4.947 E SÓCRATES JOSÉ NICLEVISK – OAB/MA 11.138

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO DE CONTA, BOLETO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO. INÉRCIA APÓS INTIMAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por AMAZÔNIA REFLORESTAMENTO LTDA - ME contra sentença que acolheu parcialmente Embargos à Execução para extinguir execução de título extrajudicial, alegando validade e exigibilidade do título executivo, inexistência de quitação válida da dívida e inaplicabilidade da teoria da aparência .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação regular do preparo recursal, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, impede o conhecimento do recurso por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.007, caput, do CPC estabelece expressamente que: “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”.

4.

O §4º do mesmo dispositivo prevê: “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo [...] será intimado [...] para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”.

5.

A Lei Estadual nº 8.328/2015, em seu art. 9º, §1º, determina que: “Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo”.

6.

A legislação estadual exige, portanto, a apresentação conjunta do relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento, especialmente quando utilizado cartão de crédito para recolhimento das custas.

7.

A doutrina de Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos Roque esclarece que:
“O recorrente que não comprovar a realização do preparo no ato da interposição do recurso será intimado para recolher o mesmo em dobro. Claramente temos um preparo sanção estabelecido neste §4º do art. 1.007”.

8.

Os mesmos autores acrescentam que:
“Aplica-se a hipótese tanto para o recorrente que não havia recolhido os valores do preparo, quanto para aquele que, embora tendo recolhido, não comprovou sua realização”.

9.

A jurisprudência da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA consolidou entendimento no sentido de que:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

O artigo 1.007 do CPC e o Regimento de Custas do TJPA (Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, §1º) determinam que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, incluindo relatório de conta do processo, boleto e comprovante de pagamento.

O descumprimento da ordem de comprovar o preparo resulta em deserção, não havendo margem para considerações alternativas.

A inércia do agravante diante da intimação para cumprir o preparo impede o processamento do recurso, caracterizando-o como deserto.”
(TJPA – Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 19.11.2024) .

10.

No mesmo sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA. PREPARO RECURSAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA.

O preparo recursal exige a comprovação por meio do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo. A ausência de qualquer desses documentos inviabiliza o conhecimento do recurso.

O relatório de conta é indispensável, pois discrimina os valores devidos e vincula o processo ao pagamento das custas.

A inércia do agravante em corrigir o vício após intimação reforça a impossibilidade de processamento do recurso.”
(TJPA – Apelação Cível nº 0009117-31.2017.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 28.01.2025) .

11.

No caso concreto, a recorrente foi intimada para comprovar a hipossuficiência alegada ou efetuar o preparo em dobro, mediante apresentação do relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento, permanecendo silente.

12.

A inércia da recorrente após a intimação judicial atrai a deserção recursal, impedindo o processamento e conhecimento da Apelação Cível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1.

O preparo recursal constitui requisito extrínseco indispensável à admissibilidade do recurso.

2.

A ausência de comprovação do preparo, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, acarreta deserção.

3.

A comprovação do preparo exige a apresentação conjunta do relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento.

4.

A inércia da parte recorrente após intimação judicial impede o processamento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, caput e §4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 7º, parágrafo único, e 9º, §1º.

Doutrina citada
: GAJARDONI, Fernando; DELLORE, Luiz; ROQUE, André Vasconcellos. Comentários ao Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 19.11.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0009117-31.2017.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 28.01.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0001183-49.2015.814.0055

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ-PARÁ ( VARA ÚNICA)

APELANTE: AMAZÔNIA REFLORESTAMENTO LTDA - ME

ADVOGADO: JÚLIO MATHEUS DA SILVA FERREIRA – OAB/PA 32.018

APELADO: F. PONTAROLLO LTDA

ADVOGADOS: CARLOS SÉRGIO DE CARVALHO BARROS – OAB/MA 4.947 E SÓCRATES JOSÉ NICLEVISK – OAB/MA 11.138

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

AMAZÔNIA REFLORESTAMENTO LTDA - ME
interpôs

Recurso de

Apelação Cível contra

sentença proferida pelo Juízo de Direito da

Vara

Única da Comarca de

São Miguel- Pará, que

julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução

conforme parte dispositiva visualizada:

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS
e
EXTINGO A EXECUÇÃO DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL
, com fulcro nos
arts. 485, IV, e 924, I, do CPC
. Por consequência, determino o cadastramento da presente sentença nos autos de execução,
0000230-21.2010.8.14.0055.

Deixo de condenar a embargada ao pagamento em dobro dos valores indevidamente exigidos,
considerando a inexistência de dolo ou má-fé comprovada nos autos.

Condeno as partes ao pagamento proporcional das custas processuais, na forma do art. 86 do CPC, devendo a embargante arcar com 50% e a embargada com os outros 50%.

Condeno a Embargada ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da Embargante, fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Expeça-se o necessário.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, nada sendo requerido, dê-se baixa e arquivem-se.

P.R.I.C.( PJe ID 30005334)

As razões recursais da Apelação Cível assentam os seguintes argumentos:

a.

inexistência de poderes específicos de Manoel da Silva Machado para remitir ou dar quitação em dívidas em nome da Apelante;

b.

teoria da aparência não incidente no caso concreto;

c.

validade de exigibilidade do título executivo extrajudicial;

d.

a inexigibilidade da duplicata não contamina a execução da obrigação principal;

e.

inexistência da prova da quitação do débito por meio válido

f.

higidez do título que embasa a execução.

Ao fim, requer:

a.

o recebimento do Recurso de Apelação e

b.

conhecimento e provimento do Recurso sob enfoque.( PJe ID 30005347).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 30005359).

À minha relatoria em 23.03.2026, por redistribuição.

No PJe ID 34895202, consta ordem à comprovação da vulnerabilidade arguida ou a opção de pagar o preparo de forma simples.

No PJe ID 35682366, consta o silêncio da Recorrente quanto à prova necessária a obter a gratuidade processual.

No PJe ID 35688035, consta decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e a concessão de prazo para pagar o preparo na forma dobrada.

No PJe ID 36090291, consta certidão que anuncia novamente o silêncio de
AMAZÔNIA REFLORESTAMENTO LTDA - ME
sobre.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0001183-49.2015.814.0055

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ-PARÁ ( VARA ÚNICA)

APELANTE: AMAZÔNIA REFLORESTAMENTO LTDA - ME

ADVOGADO: JÚLIO MATHEUS DA SILVA FERREIRA – OAB/PA 32.018

APELADO: F. PONTAROLLO LTDA

ADVOGADOS: CARLOS SÉRGIO DE CARVALHO BARROS – OAB/MA 4.947 E SÓCRATES JOSÉ NICLEVISK – OAB/MA 11.138

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao

Juízo de Prelibação

Inicio com os seguintes destaques:

Art.1007,
caput
, do CPC
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Art.1007, § 4º do CPC
:

Art. 1.007.
omissis
.

§ 4º: O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Enquanto requisito de admissibilidade extrínseco, o preparo tem de ser comprovado no momento da interposição do Recurso correspondente, segundo ditames do artigo 1.007 do CPC. E, quando deixa de cumprir a medida, o Recorrente deve

efetuá-lo de forma dobrada, acompanhando regramento específico local.

Nesse sentido, Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos:

1.1. Acaso o preparo tenha sido realizado inicialmente a menor, o mesmo poderá ser complementado no prazo de cinco dias. Na insuficiência basta a suplementação da diferença apurada entre os valores já recolhidos e aqueles que inicialmente deveriam ter sido pagos. Porém, somente se permite o complemento do preparo inicialmente insuficiente, mas não na hipótese em que a insuficiência se dá no preparo sanção (§§ 4.º e 5.º, item).

1.2. O recorrente que não comprovar a realização do preparo no ato da interposição do recurso será intimado para recolher o mesmo em dobro. Claramente temos um preparo sanção estabelecido neste § 4.º do art. 1.007, para a parte que não comprovar sua realização no momento da interposição. Aplica-se a hipótese tanto para o recorrente que não havia recolhido os valores do preparo, quanto para aquele que, embora tendo recolhido, não comprovou sua realização (omitiu-se na anexação do comprovante). No primeiro caso, o faltoso recolherá os valores em dobro, no segundo pagará o preparo ainda mais uma vez (complementando a dobra). O melhor seria apenar apenas o faltoso, ou seja, aquele que não recolheu o preparo e interpôs o recurso, possibilitando-se, sem ônus adicionais, a comprovação em momento posterior do preparo recolhido ao tempo da interposição do recurso (e não amealhado).
[1]

De outro

giro e aprimorando a legislação processual, o artigo 9º, §1º,

da Lei Estadual n.8.328/2015, que trata do Regimento de Custas do TJPA, firma o preparo com a exibição da seguinte documentação:

Art. 9º.
As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN
, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º.
Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo,
considerando que no relatório de conta do processo serão registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Perceba que o preparo deve ser comprovado através do:

i-relatório de conta do processo;

ii- boleto bancário e

iii- comprovante de pagamento.

E, quando utilizado o cartão de crédito para pagamento do preparo, a apresentação do relatório de conta do processo é

obrigatório pois

nele que vai constar os atos pagos e valores correspondentes.( art. 7º, parágrafo único, da Lei n. 8.328/2015.

Dessarte, quando o Recorrente não o faz ou ainda o apresenta de forma incorreta, a deserção se impõe a ensejar o não conhecimento do Recurso interposto.

Nesse caminho, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

Relatora: Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO
.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Everton Wallace Dias dos Santos contra decisão interlocutória da 6ª Vara de Família da Comarca de Belém, Pará, que fixou alimentos provisórios em 20% de seus rendimentos. O agravante alega que o valor dos alimentos compromete seu sustento, que a decisão é extra petita, e que o montante deve ser adequado ao equilíbrio entre as partes. Requer a concessão de tutela recursal e o provimento do recurso. Contudo, não comprovou o preparo recursal exigido, conforme determinado em intimação, acarretando certidão de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em avaliar se a ausência de comprovação de preparo recursal impede o conhecimento do agravo de instrumento por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 1.007 do CPC e o Regimento de Custas do TJPA (Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º) determinam que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, incluindo relatório de conta do processo, boleto e comprovante de pagamento.

4.

O descumprimento da ordem de comprovar o preparo resulta em deserção, não havendo margem para considerações alternativas, conforme previsto na legislação processual
.

5.
A inércia do agravante diante da intimação para cumprir o preparo impede o processamento do recurso, caracterizando-o como deserto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1
.
O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso, cuja ausência implica em deserção e impede o seu conhecimento
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816274-05.2024.8.14.0000 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT –
2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024 ) Destaquei.

Relator:

Desembargador Alex Pinheiro Centeno

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA. PREPARO RECURSAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Banco Bradesco S/A em face de decisão monocrática que julgou deserto recurso de apelação, com fundamento na ausência de comprovação do preparo recursal, especialmente pela não apresentação do relatório de conta do processo exigido pelo art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência do relatório de conta, documento essencial para a comprovação do preparo recursal, acarreta a deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O preparo recursal exige a comprovação por meio do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo. A ausência de qualquer desses documentos inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme art. 1.007, §4º, do CPC e art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

2.

O relatório de conta é indispensável, pois discrimina os valores devidos e vincula o processo ao pagamento das custas. A inércia do agravante em corrigir o vício após intimação reforça a impossibilidade de processamento do recurso.

3.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a deserção nos casos de ausência de comprovação adequada do preparo recursal, reafirmando o caráter obrigatório e público da regularidade do preparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação do preparo recursal exige a apresentação conjunta do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo.

2.

A ausência de qualquer um desses documentos, especialmente do relatório de conta, implica a deserção do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, §4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0015899-25.2017.8.14.0051, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 30/03/2021.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009117-31.2017.8.14.0009 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/01/2025 )

Caso

concreto.

O Recurso de

Apelação Cível interposto por
AMAZÔNIA REFLORESTAMENTO LTDA - ME
conversa com a deserção porque, instado ao cumprimento da ordem judicial inserida no PJe ID

35688035
, logo após ao indeferimento do pedido de justiça gratuita:

Preparo dobrado dada a não comprovação da vulnerabilidade apontada, autorizando-me a indeferir do pedido de justiça gratuita.

Assim sendo, pague
AMAZÔNIA REFLORESTAMENTO LTDA – ME
o preparo na forma dobrada, acostando os seguintes documentos: relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento, sob pena de deserção.

Publique-se. Intimem-se.

Após, retornem conclusos para processamento e julgamento do Recurso de Apelação Cível.

Optou pelo silêncio:

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins de direito, que até a presente data não houve manifestação das partes a respeito de Despacho/Decisão de ID 35688035 . O referido é verdade e dou fé.
( PJe ID 36090291)

Atraindo a inequívoca deserção a não comportar maiores digressões.

Ante o exposto, não conheço do Recurso de

Apelação Cível forte na deserção

conforme fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o envio dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; Andre Vasconcelos Roque; et al. Comentários ao Código de Processo Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. p.1630. ISBN 9786559644995. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559644995/. Acesso em: 07 mai. 2026.

Belém, 02/06/2026